Tribunal: TJMT
Processo: 1055657-84.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055657-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITOR HENRIQUE SOUZA SCAIN - CPF: 060.566.731-46 (RECORRENTE), VINICIUS DE MELO DA SILVA - CPF: 110.137.587-65 (ADVOGADO), Detran-MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1055657-84.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido:
VITOR HENRIQUE SOUZA SCAIN.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/6/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do auto de infração nº SIN4745131, emitido pelo Detran/MT, e condenando o demandado ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da cassação da CNH do reclamante sem observância do devido processo legal.

2.

O recurso buscou a reforma integral da decisão, alegando violação à coisa julgada, presunção de legitimidade do ato administrativo, e ausência de prova de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação regular no processo administrativo de trânsito que culminou na cassação da CNH enseja a nulidade do ato administrativo; e (ii) determinar se a cassação indevida da CNH configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A cassação do direito de dirigir, por constituir penalidade grave, exige a instauração de processo administrativo regular, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 265 do CTB.

5.

A Súmula 312 do STJ impõe a obrigatoriedade de duas notificações distintas: uma da autuação e outra da penalidade. A ausência de comprovação da dupla notificação pelo órgão autuador inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do ato administrativo.

6.

Compete ao órgão autuador comprovar a remessa e o recebimento das notificações, conforme o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7.

Não se configura dano moral indenizável quando não demonstrada lesão relevante aos direitos da personalidade. A cassação indevida da CNH, por si só, sem prova de abalo concreto, não enseja compensação pecuniária, por não ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

8.

O restabelecimento do direito de dirigir, mediante anulação do ato administrativo, configura medida suficiente para recompor a esfera jurídica do particular, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de notificação regular da autuação e da penalidade no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da cassação da CNH.

2.

O ônus de comprovar o envio e o recebimento das notificações é do órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A cassação indevida da CNH não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, na ausência de prova de lesão efetiva à dignidade ou aos direitos da personalidade do condutor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 263 e 265; CPC, arts. 373, I e II, e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2019; TJMT, RI nº 1005699-94.2024.8.11.0045, j. 24.03.2025; TJMT, RI nº 1043842-90.2024.8.11.0001, j. 02.12.2024; TJMT, RN nº 00011212620138110002, j. 26.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 287598367), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para declarar a nulidade do auto de infração AIT SIN4745131, emitido pelo Detran/MT em 21/4/2024 e, ainda, condenou o demandado ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, ao reclamante.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Em suas razões recursais,
o demandado alega:

a)

Ausência de novas provas;

b)

Violação à coisa julgada;

c)

Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo ao caso concreto;

d)

Presunção de legitimidade dos atos administrativos;

e)

Da inversão do ônus da prova contra a fazenda pública;

f)

Impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário;

g)

Proibição da
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública;

h)

Ausência de dano moral indenizável – inexistência de ato ilícito – inexistência de provas do abalo moral;

i)

Adequação do
quantum
indenizatório aos parâmetros jurisprudenciais.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando a sentença recorrida.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 287598378), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutou os argumentos recursais e pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Consta na petição inicial que o reclamante, por meio de consulta ao aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT”, verificou que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) constava como cassada, por uma infração de trânsito ocorrida no ano de 2021, consubstanciada em “
conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado
”, infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O demandante alega que, em 2022, ajuizou demanda perante o mesmo Juizado – Processo nº 1000338-33.2022.8.11.0024 – na qual defendeu que tal infração não poderia obstar a concessão da CNH definitiva, por se tratar de infração administrativa, sem risco direto à segurança no trânsito.

No entanto, passados dois anos do trânsito em julgado da referida sentença, o demandado utilizou novamente a mesma infração para fundamentar a cassação da CNH do autor, mesmo diante da decadência do direito de punir.

Afirma, ainda, que o Estado, por meio do Detran/MT, poderia agir de ofício e não bloquear seu prontuário, uma vez que há decisão, nos autos de nº 1000338-33.2022.8.11.0024, que impede essa penalidade pelo tipo de infração mencionada.

Ressalta a decadência do direito de punir, em face do intervalo entre o auto de infração (03/03/2022), o pagamento da multa (06/06/2022) e a penalidade de cancelamento da CNH (21/04/2024).

Aduz ausência de contraditório e ampla defesa na imposição da penalidade.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da punição, com desbloqueio do prontuário para retirada da CNH definitiva, além da nulidade da penalidade e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Consoante relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do auto de infração nº AITSIN4745131, emitido pelo Detran/MT, em 21/4/2024, e, ainda, condenando o demandado ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização, ao reclamante.

Pois bem, antes de adentrar no mérito propriamente dito, necessário fazer algumas observações.

Compulsando os presentes autos e o Processo nº 1000338-33.2022.8.11.0024, constata-se que,
naqueles autos
,
o magistrado singular
, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
,
autorizando a obtenção da CNH definitiva do reclamante, afastando como óbice o
AIT nº MTA0792457
, possibilitando, assim, a emissão da CNH definitiva,
se não existirem outros óbices para tanto
.

Já nestes autos
,
o cerne é a nulidade do auto de infração nº SIN4745131
, ou seja,
infração diversa da tratada no Processo nº 1000338-33.2022.8.11.0024
(AIT nº MTA0792457),
a despeito de o reclamante, naquela oportunidade, ter requerido a nulidade do AIT SIN4745131
.

Ao analisar estes autos, verifica-se que
a discussão gira em torno
d
a cassação da CNH do reclamante, que se consubstancia em uma penalidade grave
, aplicada em casos de
infrações gravíssimas
ou em caso de reincidência em infrações que resultam na suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1º Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto,
a aplicação dessa penalidade ocorre por meio de ato da autoridade de trânsito
,
com base em decisão fundamentada, em processo administrativo que assegure ao condutor a ampla defesa e o contraditório
, nos termos do art. 265 do CTB. Vejamos:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Observa-se que o CTB disciplina o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

Verifica-se, nos autos, que Detran/MT não comprovou a instauração de processo administrativo regular, tampouco a remessa e recebimento das notificações necessárias, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece, para a imposição de penalidade de trânsito, a necessidade de
duas notificações
: uma, referente à autuação, e outra, à aplicação da penalidade.

Assim, a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH do reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, vê-se que
a indenização pleiteada não encontra amparo
, uma vez que não foi demonstrado um dos elementos essenciais da responsabilidade civil:
o dano
.

Embora o reclamante alegue que a cassação irregular de sua CNH acarretou inúmeros transtornos, limitando seu direito de ir e vir,
não há prova de que tal fato tenha causado dor, sofrimento, angústia, lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade
,
sendo este um ônus que lhe cabia, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC)
. Alegações de transtornos corriqueiros, como dificuldades de locomoção ao trabalho,
não configuram
,
por si só
,
dano moral passível de reparação
.

O mero aborrecimento não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
” (STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

No caso, inexiste prova de prejuízo extrapatrimonial.

Ainda, conforme conceitua Sérgio Cavalieri Filho, o dano é:

“
a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como honra, imagem, liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral
” (Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 71).

Ademais, a nulidade do ato administrativo,
com a entrega da CNH e o consequente restabelecimento do direito de dirigir ao reclamante
, deve ser considerada suficiente para reparar eventuais transtornos,
sem necessidade de indenização pecuniária
, o que sem dúvida acarretaria enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, podemos colacionar recente julgado desta 1ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETRAN-MT – CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN-MT que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação da autora, em razão da ausência de provas concretas que a vinculassem diretamente às irregularidades apuradas no Centro de Formação de Condutores (CFC), conforme exigem os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

A cassação da CNH foi fundamentada em irregularidades genéricas atribuídas ao CFC, sem individualização de condutas ou demonstração de elementos probatórios robustos contra a recorrente, o que viola os requisitos mínimos de validade do ato administrativo. Ressalvou-se que a Administração Pública, ainda que possa rever seus atos, deve fazê-lo com base em elementos objetivos e concretos que afastem a presunção de inocência.

Indeferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve demonstração de lesão relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente a alegação de transtornos corriqueiros para configurar abalo moral indenizável. O mero aborrecimento, por si só, não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cassação administrativa de CNH, quando revertida judicialmente,
não gera dano moral in re ipsa
, salvo se comprovadas consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional do administrado
, o que não ocorreu no caso concreto.

A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, foi considerada suficiente para reparar eventuais transtornos, sem necessidade de indenização pecuniária, evitando-se a banalização do instituto do dano moral
.

Ante ao exposto, a sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

(N.U 1043842-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar
nulo
o auto de infração nº
SIN4745131
e determinar que o reclamado expeça a CNH definitiva ao reclamante.

Por fim, julgo
improcedente
o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025